Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-41.2025.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001220-41.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 247.104.151-53 (APELANTE), ALEX BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 490.916.032-91 (ADVOGADO), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COOPERFORTE LTDA - CNPJ: 07.955.783/0001-06 (APELADO), SIDNEY TICIANI - CPF: 488.143.690-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA REPETITIVO N. 312 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A decisão reconheceu a validade de contratos de consórcio e determinou a restituição de valores nos termos da Lei n. 11.795/2008, com limitação da taxa de administração e exclusão de cláusula penal, mas rejeitou a anulação por fraude e a condenação em danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento (erro substancial e dolo) decorrente de falsa promessa de contemplação imediata;
(ii)
restituição imediata das parcelas pagas mediante a aplicação da técnica do
distinguishing
quanto ao Tema Repetitivo n. 312 do STJ;
(iii)
condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de vício de consentimento na celebração dos contratos de consórcio;
(ii)
determinar se o regime de restituição de valores ao consorciado desistente deve observar a forma imediata ou o disposto no Tema Repetitivo n. 312 do STJ;
(iii)
aferir a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta dos representantes das apeladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anulação de negócio jurídico por erro substancial ou dolo exige prova robusta e inequívoca do vício de manifestação de vontade. Esse ônus probatório pertence à parte que o alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A existência de advertências expressas e destacadas no instrumento contratual quanto à inexistência de garantia de data de contemplação, somada à confirmação do consumidor em gravação de pós-venda de que não recebeu promessas extraoficiais, afasta a tese de vício de consentimento.

6. A omissão deliberada do consumidor acerca de suposta promessa irregular, no momento em que foi questionado especificamente pela administradora em procedimento de controle de qualidade, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Essa conduta rompe o nexo causal para fins de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3., inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A juntada extemporânea de gravação em vídeo preexistente à lide, sem a demonstração do motivo que impediu a apresentação oportuna com a petição inicial, desatende aos requisitos do artigo 435 do Código de Processo Civil e inviabiliza a utilização dessa prova.

8. A existência de decisão criminal contra o representante comercial, sem menção de participação ou conivência da administradora de consórcios no esquema investigado, não possui aptidão para anular o contrato regularmente firmado e fiscalizado por mecanismos internos de conformidade.

9. A restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o Tema Repetitivo n. 312 do Superior Tribunal de Justiça. O precedente estabelece o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo ou a contemplação da cota excluída como momentos adequados para a devolução.

10. A subsistência da validade do negócio jurídico impede a aplicação da técnica do
distinguishing
, pois a retirada do consorciado do grupo, na ausência de vício de consentimento provado, caracteriza desistência voluntária submetida ao regime da Lei n. 11.795/2008.

11. O simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativa de contemplação imediata em consórcio não configuram, por si sós, dano moral indenizável, salvo prova de ofensa concreta aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3., art. 373, I, art. 384, art. 434, art. 435; CC - art. 138, art. 145, art. 186, art. 927; CDC - art. 14, § 3., II, art. 34, art. 51, IV; Lei n. 11.795/2008 - art. 3., § 2., art. 22, art. 27, § 3., art. 30.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 312, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.119.300, REsp n. 2.211.456; TJMT - ApCiv n. 1034933-36.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1010439-59.2022.8.11.0015, ApCiv n. 1031998-57.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
EDVALDO GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1001220-41.2025.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
BANCO COOPERATIVO COOPERCRED LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Edvaldo Gomes da Silva
narrou que seu irmão, Vilson Rodrigues da Silva, foi contatado por representantes comerciais vinculados à empresa Coopercred, os quais lhe ofereceram operação apresentada como distinta do consórcio convencional: bastaria o pagamento de valor elevado de entrada para que o crédito fosse liberado integralmente em até 1 (um) mês, sem necessidade de sorteio ou lance. (id. 351825011)

O representante identificado como Lucas, apresentado como proprietário da Coopercred, conduziu as tratativas por videoconferência e em reuniões presenciais em Passo Fundo/RS, e afirmou que a administradora Kasinski era utilizada apenas como canal de repasse.

Vilson, por sugestão do próprio representante, vendeu seu imóvel por valor inferior ao de mercado e efetuou o pagamento de R$ 178.789,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais), correspondente a 12 (doze) propostas de adesão ao consórcio n. 3091525, Grupo S2002, com prazo de 200 (duzentos) meses.

O requerente consignou que, no procedimento de pós-venda da administradora, Lucas orientou Vilson a negar qualquer promessa de contemplação com data estipulada, sob a alegação de que a revelação do acordo cancelaria a operação. Decorrido o prazo prometido sem a liberação do crédito, os representantes tornaram-se evasivos.

Com fundamento na legislação consumerista, o requerente sustentou a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial e dolo, pugnou pela restituição imediata dos valores pagos e pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em
contestação
, a
Kasinski Administradora de Consórcio Ltda
impugnou os
prints
de conversas por
WhatsApp
por ausência de ata notarial. Informou que o requerente celebrou 12 (doze) contratos com cartas de crédito no valor unitário de R$ 399.938,75 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), e que o montante total pago correspondia à primeira parcela e ao adiantamento da taxa de administração de cada contrato. (id. 351826363)

A requerida ressaltou que a proposta assinada continha ressalva expressa em letras garrafais de que a empresa não comercializa cotas contempladas, e transcreveu trechos da gravação do pós-venda nos quais o requerente confirmou ciência de que a contemplação ocorreria exclusivamente por sorteio ou lance e negou ter recebido qualquer promessa de prazo.

Diante dessas circunstâncias, a administradora arguiu a configuração de dolo bilateral, invocou o Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que a restituição deve ocorrer somente ao término do grupo, e informou que a taxa de administração era de 24% (vinte e quatro por cento), amparada na Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça.

O
Banco Cooperativo Coopercred Ltda
, por sua vez, sustentou que atuou como mero representante comercial, que não recebeu qualquer valor diretamente do requerente e que todos os pagamentos foram destinados à administradora corré. Arguiu, por conseguinte, sua ilegitimidade passiva e requereu a improcedência integral da ação. (id. 351826405)

Sobreveio, então,
sentença
na qual o magistrado reconheceu a relação de consumo, afastou a alegação de vício de consentimento quanto à duração do plano e manteve a forma de restituição prevista na Lei n. 11.795/2008. (id. 351826439)

Declarou, contudo, abusiva a cobrança integral da taxa de administração, por impor obrigação desproporcional ao consumidor que não usufruiu de todo o período de administração, e afastou a cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Inconformado,
Edvaldo Gomes da Silva
interpôs o presente recurso de apelação no qual sustenta que a sentença ignorou sua hipervulnerabilidade como consumidor idoso, residente em zona rural e com baixo grau de instrução. (id. 351826440)

Argumenta o apelante que a assinatura do contrato foi obtida mediante fraude, comprovada por gravações nas quais o representante garantiu que o instrumento de adesão era “mera formalidade”, celebrou contrato paralelo com promessa de devolução e orientou o consumidor a omitir informações na ligação de pós-venda.

O apelante pugna pela nulidade do contrato por vício de consentimento e defende a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o precedente se aplica a hipóteses de desistência voluntária, e não a casos de anulação por fraude.

Subsidiariamente, postula a devolução imediata com desconto proporcional da taxa de administração, e formula pedido de condenação das apeladas ao pagamento de danos morais.

Em petição de juntada de fato novo, o apelante acostou decisão de manutenção de prisão preventiva proferida em 16/janeiro/2026, na qual Lucas Mateus Otramar Machado figura como réu por estelionato no âmbito de organização criminosa, e sustenta que o documento confirma a natureza fraudulenta da operação. (id. 351826442)

Em
contrarrazões
, a
Kasinski Administradora de Consórcio Ltda
suscita, primeiramente, a inadmissibilidade da juntada extemporânea do documento criminal e a inexistência de nexo entre os fatos investigados e as empresas requeridas. (id. 351826444)

No mérito, reitera que o procedimento de pós-venda dirimiu eventuais equívocos do representante antes da efetivação do contrato e que o apelante confirmou de forma categórica todos os termos da avença.

A apelada defende a manutenção da forma de restituição prevista na Lei n. 11.795/2008 e no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a improcedência do pedido de danos morais, e pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Edvaldo Gomes da Silva
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada em face de
KSK Administradora de Consórcio Ltda
e
Cooperforte Ltda
.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se o contrato de consórcio firmado padece de vício de consentimento que autorize a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo apelante, com afastamento do regime legal de devolução previsto na Lei n. 11.795/2008, bem como se estão configurados os pressupostos para a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

Antes de adentrar os pontos de mérito, cumpre registrar que a situação fática narrada pelo apelante inspira, sem dúvida, compreensão. Trata-se de consumidor idoso, residente em área rural, que investiu quantia expressiva de R$ 178.789,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais) na expectativa de obter crédito para a realização de um projeto familiar. A frustração dessa expectativa é legítima e merece respeito.

Entretanto, por mais compreensível que seja a indignação do consumidor, o ordenamento jurídico impõe requisitos específicos para a desconstituição de negócios jurídicos e para a responsabilização civil. Esses requisitos não admitem flexibilização em razão de circunstâncias pessoais, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e do sistema de consórcios como um todo.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A anulabilidade do negócio jurídico por defeito na manifestação de vontade encontra disciplina nos artigos 138 a 165 do Código Civil. O erro substancial, previsto no artigo 138, é aquele que recai sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais.

O dolo, por sua vez, tipificado nos artigos 145 a 150 do mesmo diploma, configura-se quando uma das partes induz a outra a celebrar o negócio mediante artifício ou manobra ardilosa.

Em ambas as hipóteses, a prova do vício constitui ônus de quem o alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Essa prova deve ser robusta e inequívoca, porquanto a desconstituição de negócio jurídico já consumado representa medida excepcional no sistema jurídico brasileiro, que confere presunção relativa de validade aos atos celebrados por agentes capazes e com objeto lícito.

A exigência de prova qualificada ganha especial relevo quando o contrato impugnado contém cláusulas expressas que contradizem a alegação de erro ou dolo, circunstância que se verifica nos presentes autos.

No caso concreto, o apelante celebrou 12 (doze) contratos de consórcio imobiliário, cada qual com carta de crédito de R$ 399.938,75 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), com prazo de 200 (duzentos) meses. Sustenta que foi induzido a acreditar que receberia o crédito de forma integral em aproximadamente 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada, sem necessidade de participação em sorteios ou oferta de lances.

Sucede que o conjunto probatório dos autos não ampara a tese de vício de consentimento com a robustez que a desconstituição do negócio exige. A análise dos elementos de prova conduz, na verdade, a conclusão oposta.

Em primeiro lugar, cumpre registrar a composição do montante pago pelo apelante. O valor de R$ 178.789,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais) corresponde à soma dos pagamentos iniciais de cada um dos 12 (doze) contratos, compostos pela primeira parcela e pela antecipação da taxa de administração.

Essa composição encontra respaldo no artigo 27, § 3º, da Lei n. 11.795/2008, que faculta a estipulação, no contrato de participação em grupo de consórcio, de cobrança de valor a título de antecipação da taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas e à remuneração de representantes e corretores.

Os valores foram pagos diretamente à administradora, e não ao representante Lucas ou à Cooperforte. Essa circunstância reforça a regularidade formal da operação e a distinção entre o contrato de consórcio propriamente dito e eventuais arranjos paralelos firmados pelo representante com o consumidor à margem do vínculo contratual.

Sob o aspecto documental, a proposta de adesão ao consórcio, assinada pelo apelante, contém ressalva expressa de que a administradora não comercializa cotas contempladas nem cotas com promessa de contemplação. Essa informação consta destacada em letras vermelhas e em caracteres garrafais, posicionada imediatamente acima e abaixo do local da assinatura do consorciado.

No item 19 da proposta, o apelante declarou expressamente que foi informado de que as únicas formas de contemplação consistem em sorteio ou lance, e confirmou não ter recebido qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada.

Soma-se a isso a gravação do procedimento de pós-venda, realizado pela administradora como mecanismo de controle de qualidade previamente à efetivação do contrato. Nessa ligação, o apelante foi questionado de forma direta e específica sobre a existência de promessas de contemplação em prazo determinado, e respondeu categoricamente que não houve qualquer compromisso dessa natureza por parte do vendedor.

É relevante observar que a atendente da administradora advertiu, na mesma ligação, que a empresa não autoriza seus representantes a firmar acordos fora do regulamento. Informou, ademais, que, na hipótese de desistência futura, a devolução dos valores ocorreria por sorteio nas assembleias mensais ou no encerramento do grupo. Indagado se possuía dúvidas sobre essas informações, o apelante respondeu negativamente.

Não obstante, o apelante argumenta, em suas razões recursais, que o representante Lucas o instruiu a omitir a suposta promessa durante o pós-venda, sob o pretexto de que a revelação inviabilizaria o “negócio especial”. Essa alegação, todavia, não socorre o recorrente.

Ao contrário, a narrativa evidencia que o apelante detinha ciência de que a promessa de contemplação imediata divergia das condições formais do consórcio e, ainda assim, optou conscientemente por omitir essa informação perante a administradora. Nessa conduta reside um componente de
venire contra factum proprium
que não pode ser ignorado.

Consoante a orientação desta Segunda Câmara de Direito Privado, a anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo determinante, que não se presume da mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do ajuste. (TJMT, Apelação Cível n. 1034933-36.2024.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/março/2026, DJE 11/março/2026)

Da mesma forma, já se assentou nesta Câmara que a ausência de prova inequívoca de promessa de contemplação imediata afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio regularmente firmado, sobretudo quando o consumidor atesta ciência expressa das condições contratuais. (TJMT, Apelação Cível n. 1010439-59.2022.8.11.0015, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026, DJE 06/abril/2026)

Fixadas essas premissas, cumpre examinar individualmente os elementos probatórios produzidos pelo apelante.

Os
prints
de conversas mantidas pelo aplicativo
WhatsApp
não foram instrumentalizados por ata notarial, conforme exige o artigo 384 do Código de Processo Civil para a comprovação da existência e do modo de existir de fatos que possam ser verificados por meio da rede mundial de computadores. A ausência dessa formalidade compromete a idoneidade da prova, na medida em que não permite aferir a integridade do conteúdo, a autenticidade dos interlocutores ou a eventual exclusão seletiva de mensagens.

Quanto ao vídeo acostado sob o id. 351826412, sua análise demanda consideração processual preliminar.

Conforme a própria nomenclatura do arquivo indica, a gravação foi produzida em 20/março/2024, portanto em data anterior à propositura da ação (18/fevereiro/2025). Todavia, o artigo 434,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.

A exceção a essa regra está prevista no artigo 435 do mesmo diploma, que admite a juntada posterior de documentos novos, assim entendidos aqueles formados após os articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

O vídeo em questão não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Trata-se de gravação preexistente à propositura da ação, que se encontrava na posse do apelante desde a fase pré-processual e poderia ter sido apresentada com a exordial. Sua juntada tardia, ocorrida em 26/junho/2025, após as contestações, sob descrição genérica (“novos documentos para comprovar assistente simples”), não atendeu ao requisito de demonstração do motivo que impediu a apresentação oportuna, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, a administradora KSK não foi oportunizada a se manifestar especificamente sobre o conteúdo do vídeo, circunstância que compromete o exercício do contraditório.

De todo modo, ainda que se admitisse a validade processual dessa gravação, seu conteúdo não conduziria à conclusão pretendida pelo apelante. O vídeo aparenta registrar tratativas entre o representante Lucas e o irmão do apelante, Vilson, nas quais Lucas propõe pagamento parcelado dos valores despendidos.

Essa conduta revela um compromisso pessoal de Lucas em relação à eventual “compra” das cotas, e não um compromisso ou uma garantia assumida pela administradora de consórcio. A distinção é relevante: o arranjo paralelo entre Lucas e o consumidor, operado à margem do contrato formal de consórcio, não vincula a administradora nem demonstra participação desta no suposto esquema.

No que concerne à decisão de manutenção da prisão preventiva proferida nos autos da Ação Penal n. 5003155-06.2025.8.21.0125/RS, apresentada como fato novo em 04/março/2026, reconheço a gravidade dos fatos ali narrados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a custódia cautelar de Lucas Mateus Otramar Machado por figurar, segundo a denúncia, como um dos líderes de núcleo voltado à prática de estelionatos na comercialização fraudulenta de consórcios.

A decisão criminal, contudo, não menciona, em nenhum momento, a KSK Administradora de Consórcio Ltda como partícipe, beneficiária ou conivente com o esquema investigado. A denúncia descreve conexão operacional entre o núcleo de Lucas e a empresa “Agicred/AZ”, e não com a administradora ré nestes autos.

A mera circunstância de o investigado ter atuado como representante comercial não transfere, de forma automática, a responsabilidade penal ou civil à empresa representada, sobretudo quando esta demonstrou ter adotado mecanismos de controle especificamente concebidos para prevenir irregularidades na comercialização.

Dessa forma, o documento não possui aptidão para alterar a conclusão sobre a validade do contrato de consórcio, pois não estabelece nexo entre a atividade criminosa investigada e a administradora ré.

O apelante invoca, ainda, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de produtos e serviços responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Essa norma, de fato, consagra a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.

A incidência do dispositivo, todavia, pressupõe que o ato do representante tenha sido praticado no exercício das funções e em conexão com a atividade do fornecedor, sem que este tenha adotado providências razoáveis para prevenir o ilícito.

No caso dos autos, a administradora demonstrou ter implementado mecanismo concreto e eficaz de controle de qualidade, consubstanciado na ligação de pós-venda, na qual o próprio consumidor é instado a relatar eventuais irregularidades antes da efetivação do contrato. Esse mecanismo representa, no contexto da relação de consumo, a diligência que razoavelmente se pode exigir da administradora para coibir práticas abusivas de seus representantes.

Nesse ponto, a conduta do apelante assume relevância decisiva para a definição da responsabilidade da administradora.

O artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Essa responsabilidade independe da existência de culpa e constitui pilar do sistema protetivo consumerista.

O § 3º do mesmo dispositivo, contudo, estabelece as causas excludentes dessa responsabilidade. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste (inciso I) ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).

Essas excludentes não constituem exceções à regra de proteção do consumidor, mas sim expressão do próprio sistema de responsabilidade civil, que exige, mesmo no regime objetivo, a presença de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado lesivo. Quando esse nexo se rompe por fato imputável exclusivamente ao consumidor ou a terceiro, a responsabilização do fornecedor carece de fundamento jurídico.

No caso dos autos, a administradora demonstrou que o procedimento de pós-venda funcionou exatamente como mecanismo de prevenção de defeitos na prestação do serviço. Nessa ligação, a atendente questionou expressamente o apelante sobre a existência de promessas irregulares e o alertou de que o vendedor não possui autorização para firmar acordos fora do regulamento. Ofereceu-lhe, portanto, oportunidade concreta e efetiva para denunciar a irregularidade antes da efetivação do contrato.

O apelante, porém, optou conscientemente por omitir a suposta promessa de contemplação imediata, validou o contrato e impediu a administradora de exercer seu dever de fiscalização. Essa conduta omissiva, deliberada e informada, configura o rompimento do nexo causal entre a atuação da fornecedora e o resultado que o recorrente reputa lesivo.

Convém registrar que a própria narrativa recursal confirma essa dinâmica: o apelante alega que o representante Lucas o instruiu a mentir no pós-venda. A circunstância de o consumidor ter acatado essa orientação, em detrimento das informações claras prestadas pela administradora naquela mesma oportunidade, revela escolha consciente cujas consequências não podem ser transferidas à fornecedora que diligentemente buscou prevenir o ilícito.

Em outras palavras, a administradora não pode ser responsabilizada por um fato cuja ciência lhe foi deliberadamente subtraída pelo próprio consumidor na oportunidade expressamente conferida para essa comunicação. Incide, na espécie, a excludente prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conduta do apelante concorreu de forma determinante para o resultado que agora imputa às apeladas.

Diante desse quadro probatório, a conclusão que se impõe é a de que os contratos de consórcio firmados não padecem de vício de consentimento que autorize sua anulação. O apelante assinou a proposta de adesão com cláusula expressa e destacada sobre as condições do consórcio, confirmou verbalmente essas condições na ligação de pós-venda e não demonstrou, por meio de prova processualmente idônea, que tenha sido induzido a erro ou dolo pela administradora.

MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

A controvérsia sobre o momento da restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente encontra disciplina específica na Lei n. 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios no Brasil.

O artigo 22 do referido diploma estabelece que a contemplação consiste na atribuição ao consorciado do crédito para aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas nos casos de consorciados excluídos. Seu § 1º dispõe que a contemplação se efetiva por meio de sorteio ou lance.

O artigo 30 da mesma lei prevê que o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira dos recursos enquanto não utilizados pelo participante.

Já o artigo 3º, § 2º, consagra o princípio de que o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.

Esse arcabouço normativo reflete a natureza comutativa e solidária do sistema de consórcios, em que múltiplos participantes se reúnem para possibilitar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. A retirada imediata de recursos por um dos integrantes compromete o equilíbrio financeiro do grupo e pode prejudicar os demais consorciados que permanecem adimplentes.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.119.300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante do Tema 312, segundo a qual a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio é devida, porém não de forma imediata, e sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A aplicação desse entendimento vinculante tem sido reiteradamente confirmada pela jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado. Em julgamento recente, assentou-se que o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de consórcios. (TJMT, Apelação Cível n. 1031998-57.2023.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJE 27/março/2026)

O mesmo entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de março de 2026, no qual a Terceira Turma consignou que o momento adequado para a restituição dos valores previamente vertidos pelo consorciado desistente ao grupo de consórcio deve observar o prazo fixado no Tema 312. (STJ, REsp n. 2.211.456/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/março/2026, DJEN 13/março/2026)

No caso aqui analisado, o apelante sustenta que o Tema 312 não se aplica ao presente caso, por se tratar de anulação por vício de consentimento, e não de mera desistência voluntária. Invoca, nesse sentido, a técnica do
distinguishing
, para demonstrar que a situação fática dos autos é substancialmente distinta daquela que serviu de base ao precedente vinculante.

Essa tese, contudo, não prospera.

A aplicação do
distinguishing
pressupõe que os fatos fundamentais do caso em julgamento sejam essencialmente diferentes daqueles que compõem a
ratio decidendi
do precedente paradigma. Portanto, para que se justifique o afastamento do Tema 312, seria necessário demonstrar, de forma prévia e inequívoca, que o contrato é nulo por vício de consentimento, hipótese em que a restituição decorreria do retorno ao
status quo ante
.

Conforme analisado no tópico anterior, porém, o conjunto probatório não demonstrou a existência de vício de consentimento atribuível à administradora. O contrato subsiste como negócio jurídico válido, e a saída do apelante do grupo consorcial configura desistência, com incidência plena do regime legal e do precedente vinculante.

Subsidiariamente, o apelante argumenta que o prazo de 200 (duzentos) meses configura desvantagem exagerada ao consumidor, em violação ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, com especial destaque para sua condição de pessoa idosa.

A alegação sensibiliza, mas não encontra amparo jurídico suficiente. O prazo de duração do grupo consorcial é elemento essencial do contrato, livremente pactuado entre as partes e previamente informado ao consorciado. Não se confunde com cláusula abusiva a estipulação de prazo inerente à própria natureza do produto contratado.

O consórcio é, por definição, modalidade de aquisição a longo prazo, e o prazo do grupo representa o período durante o qual o sistema de autofinanciamento opera para viabilizar a contemplação de todos os integrantes.

Dessa forma, a estipulação de prazo extenso, por si só, não configura cláusula abusiva, desde que o consumidor tenha sido adequadamente informado sobre as condições do plano, circunstância que restou demonstrada nos autos.

Destarte, a restituição dos valores pagos pelo apelante deve observar o regime previsto na Lei n. 11.795/2008, em consonância com o Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, com devolução condicionada à contemplação da cota excluída ou ao encerramento do grupo.

DANOS MORAIS

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade entre ambos, conforme a disciplina dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Na esfera consumerista, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), subsiste a exigência de demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. Para que se reconheça a lesão extrapatrimonial, é necessário que a conduta do fornecedor extrapole os dissabores ordinários da vida em sociedade e atinja de forma concreta a dignidade, a honra, a intimidade ou a integridade psíquica do consumidor.

Esse mesmo entendimento encontra acolhida nesta Câmara. Conforme precedente recente, a frustração da expectativa do consumidor, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo psíquico, constrangimento ou humilhação, não configura dano moral indenizável. (TJMT, Apelação Cível n. 1010439-59.2022.8.11.0015, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026, DJE 06/abril/2026)

De igual modo, já se assentou nesta Câmara que o simples descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, porquanto se exige demonstração de conduta abusiva, ofensiva ou vexatória que transcenda o mero aborrecimento. (TJMT, Apelação Cível n. 1031998-57.2023.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJE 27/março/2026)

No caso dos autos, o apelante sustenta que a conduta fraudulenta dos representantes das apeladas ultrapassou o mero aborrecimento, na medida em que investiu suas economias em negócio viciado, foi instruído a mentir no pós-venda e viu frustradas suas expectativas de obtenção do crédito.

A frustração do apelante é compreensível, e a situação descrita causa, inegavelmente, dissabor significativo. O reconhecimento do dano moral, contudo, exige a demonstração de que a conduta ilícita partiu da própria fornecedora de serviços, e não de terceiro sobre cujos atos a administradora não exercia controle efetivo.

Conforme demonstrado na análise do vício de consentimento, a administradora KSK adotou providências concretas para informar o consumidor sobre as condições do consórcio e prevenir irregularidades na comercialização. A eventual conduta dolosa do representante Lucas, embora grave e merecedora de repúdio, não restou comprovada como ato praticado em benefício ou com a anuência da administradora.

Ausente a demonstração de defeito na prestação do serviço pela administradora e de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, os pressupostos da responsabilidade civil não se encontram configurados.

Acrescente-se que não há nos autos prova de negativação do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, suspensão de serviços essenciais ou qualquer outra circunstância objetiva que denote ofensa à dignidade, à honra ou à integridade psíquica do consumidor em grau superior aos aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

Não se desconhece a condição de pessoa idosa do apelante, circunstância que desperta natural empatia. Essa condição, porém, não supre a ausência dos requisitos legais para a configuração do dano moral indenizável.

A tutela do consumidor idoso opera-se, no caso concreto, pela própria manutenção dos benefícios já reconhecidos na sentença (proporcionalidade da taxa de administração e inexigibilidade da cláusula penal), que asseguram a restituição dos valores em condições mais favoráveis ao apelante quando do encerramento do grupo.

A sentença, portanto, merece ser mantida no que concerne ao afastamento da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDVALDO GOMES DA SILVA
, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor o valor atualizado da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (5% para cada parte), os honorários passam a corresponder a 5% em favor dos patronos da parte
Edvaldo Gomes Da Silva
e a 10% em favor dos patronos das partes
Ksk Administradora De Consorcio Ltda
e
Cooperforte Ltda
, ressalvada, quanto a estes últimos, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026